Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NECESSIDADE DE CÁLCULOS ATUARIAIS. PERITO COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 465 do CPC prevê que “o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”
2. No caso, a falta de especialização na área atuarial é suprida pela vasta experiência do perito nomeado pelo juízo em cálculos atuariais, além do fato de contar com a colaboração de contadores autariais em seu escritório de contabilidade, o que confirma a sua capacidade técnica para a perícia nomeada.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.